Tribunal: TJMT
Processo: 1022158-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 10221258-54.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - VÁRZEA GRANDE
Agravante : ARESTIDES RAIMUNDO DA SILVA SANTANA
Agravado : LEODIL RODRIGUES BENEVIDES
Número do Protocolo : 1022158-54.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ARESTIDES RAIMUNDO DA SILVA SANTANA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Nulidade de Registro de Consolidação da Propriedade” (Proc. no 1028350-94.2020.8.11.0002), ajuizada pelo agravante contra LEODIL RODRIGUES BENEVIDES, indeferiu pedido de sobrestamento da tramitação da ação conexa denominada “ação de Desocupação de Imóvel c/c Cobrança de Alugueis”, tratada, porém, como pretensão de imissão na posse, ajuizada contra o agravante pelo agravado Leodil Benevides (Proc. no 1005916-48.2019.8.11.0002), por entender que, “da mesma forma que o ajuizamento de ação declaratória de nulidade do procedimento executivo extrajudicial não tem o condão de sobrestar o pedido de imissão na posse, o presente pedido de declaratória de nulidade de registro de consolidação da propriedade também segue mesmo princípio”, anotando, ainda, que “a arrematação extrajudicial do imóvel não constitui ato nulo, mas apenas anulável, perdurando sua validade enquanto não invalidado por sentença judicial com trânsito em julgado” (cf. Id. no 63407468 - Pág. 2/5).
O agravante sustenta que “a razão do sobrestamento da ação conexa é lógica e racional”, pois a ação declaratória de nulidade tem por objeto o próprio registro de consolidação da propriedade utilizado pelo agravado como fundamento para judicialização da pretensão de alijamento do agravante do imóvel por ele habitado, daí porque “somente após o julgamento da aludida ação declaratória (será) possível a solução do processo associado/conexo”, inclusive para evitar prolação de decisões contraditórias entre si.
Reafirma que pretende declaração de nulidade do registro de consolidação de propriedade, e que, “só em razão desse essencial fato, pelo princípio da cautela, deveria ser sobrestada” a tramitação da ação em apenso, notadamente porque, nesta ação declaratória – repete, em sete dos doze parágrafos que compõem as razões recursais –, o julgamento de uma ação influenciará diretamente na outra (sic – cf. Id. no 63407461 - Pág. 4/7 – parágrafos no 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14).
Pede, pois, reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de sobrestamento da tramitação do feito conexo “até o julgamento final” da ação declaratória de nulidade, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 63407461 - pág. 8).
É a suma do necessário.
D E C I D O
Leitura dos autos recursais e dos originários, tanto principais quanto conexos, mostra que, com o ajuizamento da ação declaratória em 15/10/2020, o agravante Arestides pretende engessar qualquer atividade jurisdicional nos autos da ação contra si ajuizada em 25/06/2019, onde, com extrema celeridade, menos de seis horas após a protocolização de petição inicial, compareceu espontaneamente para contestar o pedido.
Pelo que consta, além da verdadeiramente impressionante rapidez para contestar o feito, já no dia seguinte (26/06/2019), o agravante Arestides novamente peticionou naqueles autos, dessa vez para “informar a inclusão (do agravado Leodil Benevides) no polo passivo da ação Anulatória que tramita junto à 3a Vara Federal de Mato Grosso”, e que ele mesmo, Arestides, ajuizou.
Já naquela data, começou a pedir insistentemente o sobrestamento da tramitação da ação ajuizada pelo agravado Leodil (ação de imissão na posse, desocupação de imóvel, reivindicatória...?), exatamente sob o mesmo fundamento de que o julgamento da ação anulatória “influenciará na esfera patrimonial da parte autora da presente Ação Possessória (...), fato que, por si só, recomendaria a suspensão do Processo Possessório” (cf. Id. no 21144193 - pág. 1/2 do Proc. no 1005916-48.2019.8.11.0002).
De lá para cá, mesmo sem juntar qualquer petição assinada por seu advogado, em diversas datas diferentes, desde 26/06/2019 até 04/05/2020, o agravante Arestides anexou aos autos diversas cópias de decisões e pareceres proferidos, segundo ele, em “casos análogos”, em que deferido o pedido de suspensão similar (cf. Id. no 21972020 a 31757713), sem nunca tratar, porém, sobre o fato, devidamente informado nos autos, de que o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso extinguiu o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa de Arestides (cf. Id. no 21946091 - pág. 1/4, todos daquele processo conexo).
Quando finalmente apresentou petição propriamente dita naquele processo conexo, em 19/06/2020, o agravante simplesmente repetiu o pedido de sobrestamento da tramitação do feito, sem dizer que o processo estava sentenciado pela Justiça Federal, mas apontando tão somente que “a Ação Anulatória (...) se encontra face recursal” (sic – cf. Id. no 33662860 - pág. 1/3).
Meses depois, em 12/08/2020, Arestides novamente se manifestou naquele processo, dessa vez “pelo indeferimento do pedido alusivo à desocupação (despejo da família) do imóvel em debate” (cf. Id. no 36524407 - pág. 1/3).
Em 17/09/2020, o MM. Juiz proferiu decisão que, para além de refutar o pedido de sobrestamento dizendo expressamente que aquele longínquo processo já tinha sido extinto pela Justiça Federal, deferiu o pedido de liminar “para imitir o autor (Leodil Benevides) na posse do imóvel”, conferindo prazo de quinze dias para desocupação voluntária, advertindo o agravante Arestides, inclusive com destaques em letras grafadas em vermelho, para que se abstenha de “promover a juntada em duplicidade de peças, haja vista que dificulta o manuseio dos autos” e também para que “se utilize de ementas para citação de casos análogos, sendo desnecessária a juntada da integralidade de processos, o que acaba por tumultuar o feito” (cf. Id. 39113387 - pág. 1/6).
Poucos dias depois, em 21/09/2020, Arestides, então, apresentou “incidente de suspeição” contra o MM. Juiz, porque o magistrado “determinou despejo do autor (na verdade ele é réu naquela ação) e sua família do imóvel em debate na Justiça Federal-MT”, pedindo, não curiosamente, mais uma vez, “suspensão do processo e do cumprimento do mandado de desocupação do imóvel em litigio até julgamento final desta exceção de suspeição” (sic – cf. Id. no 39409504 - Pág. 1/6).
No mesmo dia, três horas depois, ao tempo que informou interposição de Agravo de Instrumento contra aquela decisão deferitória do pedido de liminar (RAI no 1019823-62.2020.8.11.0000, distribuído à relatoria do Exmo. Sr. Dr. Alexandre Elias Filho), interpôs embargos declaratórios contra o mesmo pronunciamento jurisdicional (cf. Id. no 39429416 - pág. 1/2 e 39430742 - pág. 1/4).
O MM. Juiz, então, rejeitou a arguição de suspeição, deixou de exercer juízo de retratação e acolheu parcialmente os declaratórios apenas complementar o ato com a decisão sobre o pedido de sobrestamento vinculado àquela ação “em face recursal” (sic), sob os seguintes fundamentos:
“Almeja o requerido seja determinada a suspensão da presente ação até o julgamento definitivo do recurso interposto na ação que move em desfavor da Caixa na Justiça Federal, no qual discute acerca da regularidade do leilão promovido pela Caixa Econômica Federal, no qual o autor adquiriu o imóvel, objeto da lide.
Ocorre que, a propositura da ação anulatória não obsta o prosseguimento do presente feito, pois fundado em justo título e adquirido por terceiro de boa-fé. (...)
Ressalta-se que, a imissão na posse de imóvel adquirido em leilão realizado pelo agente do Sistema Financeiro de Habitação e arrecadado em razão de execução de crédito hipotecário decorrente do inadimplemento dos adquirentes originários, encontra previsão no art. 4o da Lei no 5.741/71, bem como no Decreto-lei no 70/66, de modo que não há qualquer ilegalidade na concessão da liminar.
Por fim, cumpre anotar que, em consulta ao Recurso Interposto pelo requerido perante a justiça Federal (Processo Número: 0006843-55.2015.4.01.3600), constata-se que o recorrente, ora requerido, pleiteou a concessão de liminar para ser mantido na posse do imóvel, entretanto, o pleito foi indeferido em decisão proferida no dia 27 de agosto do corrente ano, conforme decisão a seguir juntada, não havendo, portanto, que se falar em risco de decisões conflitantes” (cf. Id. no 39608029 - pág. 1/6 – grifei e destaquei).
Não houve interposição de recurso contra essa decisão.
Após idas e vindas irrelevantes à solução da controvérsia, em 24/09/2020, Arestides mais uma vez pediu sobrestamento da tramitação do feito, dessa vez “até o julgamento de mérito da outra ação” por ele ajuizada perante a Justiça Federal, esta por ele denominada como “ação Arrendamento Imobiliário Especial com Opção de Compra c/c Declaratória de Nulidade da Hasta e da Arrematação do Imóvel” (sic – cf. Id. no 39719036 - pág. 1/3 – grifos e destaques no original); juntou mais decisões proferidas em “casos análogos” e outros documentos, e, depois, informou desinteresse na audiência de conciliação (cf. Id. no 39952462 - pág. 1/2).
Em 02/10/2020, o MM. Juiz indeferiu o pedido de cancelamento da audiência de conciliação e o novo pedido de sobrestamento do feito, pontuando, quanto a este último, que o fazia “pelas mesmas razões constantes na decisão” anterior (cf. Id. no 40349114 - pág. 1/2).
Em 05/10/2020, Arestides informou a interposição do RAI no 1020678-41.2020.8.11.0000, novamente pedindo exercício de juízo de retratação e sobrestamento do feito até julgamento de mérito daquela segunda ação anulatória (cf. 40526737 - Pág. 1/3 do Proc. no 1005916-48.2019.8.11.0002).
Consulta àqueles autos recursais mostra que o recurso não foi conhecido pelo i. relator, Dr. Alexandre Elias Filho (cf. Id. no 60382456 - pág. 2 do RAI no 1020678-41.2020.8.11.0000).
Verifica-se, pois, que, apesar de extraído de decisão proferida em ação conexa (a terceira ação que Arestides resolveu ajuizar sobre o tema, desta vez perante a Justiça Estadual), o presente recurso é proveniente da mesma controvérsia que originou os Recursos de Agravo de Instrumento no 1019823-62.2020.8.11.0000 e 1001490-33.2018.8.11.0000, ambos distribuídos à ilustre relatoria do e. Dr. Alexandre Elias Filho.
Considerando que parágrafo único do art. 930 do CPC determina que “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”, e, ainda, que o art. 80, § 1o, do RITJMT estabelece que a “distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide (...)”, tornou-se prevento i. Dr. Alexandre Elias Filho, por ter exercido o mister em relação àqueles outros dois mencionados recursos.
Portanto, determino a devolução dos autos à Secretaria, para fim de redistribuição para o competente relator.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 29 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator